Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CANCELAMENTO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SEGURADA GESTANTE. IMINÊNCIA DO PARTO. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação de que a operadora de plano de saúde pode encerrar o contrato de assistência à saúde do trabalhador demitido sem justa causa após o exaurimento do prazo legal de permanência temporária no plano coletivo, não havendo abusividade em tal ato, sobretudo em razão da extinção do próprio direito assegurado pelo art. 30 da Lei 9.656/98.
2. Contudo, tem-se entendido pela possibilidade de prorrogar o plano de saúde além do período de permanência temporário do art. 30,§ 1o, da Lei 9.65/98, nas hipóteses previstas no art. 35-C, da referida lei, que dispõe ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional).
3. É abusiva a conduta do plano de saúde de negar cobertura do parto de segurada gestante, que encontrava-se na iminência de ocorrer, ao argumento de que houve o término do período de permanência temporário do art. 30,§ 1o, da Lei 9.65/98, porquanto o art. 35-C, da referida lei é claro ao impor a obrigatoriedade de cobertura nos casos urgentes, como o da hipótese, não podendo o plano de se eximir de tal obrigação.
4. Demonstrado que o plano de saúde não poderia se negar em oferecer a assistência médica à segurada gestante, os gastos comprovadamente realizados em razão da negativa devem ser ressarcidos.
5. Em relação à segurada gestante, a conduta praticada pelo plano mostrou-se abusiva, implicando em dano moral passível de compensação pecuniária, haja vista a angústia e a aflição causadas pela recusa da operadora do plano de assistência à saúde em autorizar a realização de parto iminente.
6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.